Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, formulado sob o argumento de que o paciente é pai solo e único responsável pelo filho menor. Sustenta-se que a manutenção da prisão viola os direitos da criança e o princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo do agravo em execução e se há, no caso, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, diante da negativa de prisão domiciliar a apenado que alega ser o único responsável por filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, como o agravo em execução, salvo em casos de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder.

4. A simultaneidade do habeas corpus e do agravo em execução viola o princípio da unicidade da via recursal.

5. A concessão de prisão domiciliar humanitária a pai ou mãe responsável por filho menor exige prova inequívoca da absoluta imprescindibilidade da presença do apenado e da ausência de rede de apoio, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, art. 654; CP, art. 33; Lei 11.343/2006, art. 33; ECA, arts. 4o e 19. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 699.059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23.01.2025.